Tribunal: TJDFT
Processo: 0753104-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO DAS DESPESAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear imediatamente internação psiquiátrica em caráter emergencial, bem como a reembolsar despesas já adiantadas pela família, sob o fundamento de carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o quadro psiquiátrico apresentado configura hipótese de urgência a autorizar o afastamento da carência contratual; e
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência quanto ao custeio imediato da internação e ao reembolso das despesas já suportadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada, à luz da Súmula 608 do STJ, afirma a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação protetiva, fundada na vulnerabilidade do beneficiário e na boa-fé objetiva.
4. A Lei no 9.656/1998, em seu art. 35-C, determina a obrigatoriedade de cobertura nos casos de urgência e emergência, afastando a carência superior a 24 horas quando presente risco imediato à vida ou à integridade do paciente.
5. Os relatórios médicos juntados evidenciam quadro psiquiátrico agudo, com risco concreto de auto e heteroagressão, enquadrando-se nas hipóteses legais e técnicas de emergência, conforme inclusive Resolução CFM no 1.451/1995.
6. A negativa fundada exclusivamente em carência contratual é abusiva quando demonstrada urgência psiquiátrica, sendo reiterada a orientação jurisprudencial deste Tribunal no sentido da obrigatoriedade de cobertura integral nessas hipóteses.
7. O perigo de dano é evidente, pois a continuidade da internação depende de recursos próprios da família, que afirma impossibilidade de manter o custeio, havendo risco iminente de agravamento severo caso haja interrupção.
8. A manutenção emergencial do tratamento pela família não afasta o perigo de dano, por não se tratar de escolha voluntária, mas de medida imposta pela recusa indevida da operadora.
9. A discussão sobre coparticipação ou demais cláusulas contratuais não impede, nesta fase, a análise da urgência médica que determina o afastamento imediato da carência.
10. A taxatividade do rol da ANS é irrelevante, pois não se discute procedimento experimental, mas internação de urgência expressamente prevista na legislação e nas normas regulatórias da saúde suplementar.
11. Demonstrados probabilidade do direito e perigo de dano, impõe-se o custeio integral e ininterrupto da internação psiquiátrica, bem como o reembolso das despesas comprovadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Em situações de urgência psiquiátrica devidamente comprovadas, afasta-se a carência contratual, impondo-se ao plano de saúde a cobertura integral da internação.
2. A negativa fundada exclusivamente em carência é abusiva quando presente risco imediato à vida ou à integridade física do beneficiário, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.
3. A manutenção emergencial do tratamento pela família não elimina o perigo de dano, quando demonstrada a incapacidade de custeio e o risco de agravamento do quadro clínico.
4. Questões relativas à coparticipação devem ser analisadas oportunamente pelo juízo de origem, não interferindo na obrigação imediata de cobertura em caso de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC (Lei no 8.078/1990), arts. 2o, 3o, 4o, III, e 51, IV; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 597 e 608; TJDFT, Acórdão 2059240, 0705621-54.2022.8.07.0014, 8a Turma Cível, j. 21/10/2025; TJDFT, Acórdão 2035274, 0708264-69.2023.8.07.0007, 5a Turma Cível, j. 28/08/2025.